Tribunal: TJBA
Processo: 8002282-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002282-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO MATOS BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO, CAMILA FACIN registrado(a) civilmente como CAMILA FACIN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. 2. A controvérsia consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos para obtenção do benefício da justiça gratuita, conforme disposições do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, a pessoa física goza de presunção relativa de hipossuficiência, cabendo à parte adversa ou ao magistrado demonstrar elementos que afastem tal presunção.

4. Os documentos acostados aos autos evidenciam que a parte agravante, policial militar, aufere renda líquida de R$ 5.032,20, possuindo despesas mensais que comprometem sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

5. O valor das custas iniciais do processo representa parcela significativa da renda do requerente, justificando a concessão do benefício em razão da garantia constitucional de acesso à Justiça.

6. A negativa da gratuidade poderia ensejar a paralisação injustificada do feito, afrontando o princípio da celeridade processual e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
A concessão da gratuidade da justiça é devida quando não houver elementos que afastem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física, sendo desarrazoado exigir que o jurisdicionado comprometa percentual relevante de sua renda para arcar com despesas processuais, sob pena de violação ao acesso à Justiça
."

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002282-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ROBERTO MATOS BARBOSA e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR